Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705942-76.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PINACULO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA., BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA APELADO: CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, REDASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA., BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA, PINACULO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. DESPACHO Considerando o teor da manifestação de ID 21195785, defiro o derradeiro prazo de 5 dias para que a ré/apelante se manifeste acerca da suficiência da quantia consignada nos autos, sob pena de aquiescência. Ressalto, por oportuno, que o ônus da prova incumbe ao requerido quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, nos termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator